Tribunal: TJPA
Processo: 0000199-84.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000199-84.2012.8.14.0018

APELANTE: MARKELIA DE AZEVEDO SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA NA INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, anulando sentença de improcedência proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais. A decisão agravada reconheceu a necessidade de instrução probatória diante do requerimento expresso da parte autora e da insuficiência de elementos nos autos para a formação do juízo de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, em razão do indeferimento da produção de provas solicitadas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

4. A instrução probatória foi requerida pela parte autora na exordial, o que impede o julgamento antecipado sem a devida análise da necessidade da prova.

5. A recusa injustificada em oportunizar a produção probatória caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, exigem que às partes seja garantida a possibilidade de demonstrar suas alegações, o que não foi observado na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento expresso de produção de provas relevantes para a solução do mérito, impedindo o adequado contraditório e ampla defesa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I, e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra a Decisão Monocrática que
Deu provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a Sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizado por
MARKELIA DE AZEVEDO SOUSA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a autora relata ter sido servidora municipal aprovada em concurso público de n.º 001/2005, para exercer cargo de escriturária, tendo tomado posse em 04/05/2006. Todavia, o Prefeito do Município requerido há época dos fatos anulou o concurso, o referido concurso por meio do Decreto n.º 14/2009, sem qualquer justificativa, assim sendo a autora fora exonerada do seu cargo.

Na mesma época, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) impetrou junto a comarca de Curionópolis Mandado de Segurança sob o n° 2009.1.000575-8, em que o douto magistrado concedeu em sede de liminar a segurança, determinando a reintegração dos trabalhadores associados àquela categoria, sendo a requerente devidamente reintegrada, e estando até a presente data exercendo suas funções.

Diante disto, a requerente alega ter ficado 5 (cinco) meses sem receber pelo período em que esteve exonerada, de modo que, veio em juízo requerer o pagamento, acrescidos de juros e correção monetária dos salários, 13º salário e férias + 1/3 do período em que esteve afastada, qual seja 22.07.2009 até 15.12.2009, data em que foi reintegrada às suas funções por força do Mandado de Segurança, cujo valor deveria ser apurado em liquidação de sentença, bem como a condenação do Município em danos morais no valor de R$54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), além de requerer que o Município apresentasse os Processos Administrativos nº 23/2009-GP e 30/2009-GP.

Sobreveio sentença na qual o Juízo determinou o Julgamento antecipado da lide e julgou improcedente a demanda, ante a inexistência de violação de direito a personalidade da autora nos fatos narrados, bem como a condenou em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas a suspendeu em decorrência da gratuidade judiciária.

Insatisfeita, a Autora interpôs Apelação Cível, suscitando a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, uma vez que o juízo considerou que não houve provas da alegação de dano moral alegado pela Apelante. No mérito, insurge-se contra a improcedência do pedido de danos morais, aduzindo que a questão da anulação do concurso já transitou em julgado, sendo constatada a ilegalidade perpetrada pelo Município, em decorrência do ato ilícito, ilegal, imoral e arbitrário a recorrente ficou 05 meses sem receber salários.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso para anular a sentença proferida e determinar o prosseguimento da demanda.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno e em suas razões recursais sustenta que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao reconhecer a coisa julgada quanto aos pedidos de pagamento, pois a questão já foi decidida em Mandado de Segurança coletivo (número 0000806-05.2009.8.14.0018), além da servidora, ter sido devidamente reintegrada em cumprimento a essa decisão, contrariando suas alegações.

Aduz que não há fundamento para a indenização por danos morais da recorrida, tão pouco, a comprovação do dano alegado, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Defende que a simples perda salarial e a alegação de ilegalidade na exoneração não configuram dano moral indenizável. Dessa forma, inexiste ato ilícito praticado pelo Município, e a responsabilidade civil do Ente Público, em casos de omissão, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, o que não ocorreu, bem como a anulação do concurso não configura dano moral automático.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, nos termos da certidão de ID 17328482.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência de cerceamento de defesa em julgamento antecipado de ação por danos morais.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diante da situação narrada nos autos, observa-se que o juízo de primeiro grau considerou que não houve provas do dano moral alegado pela parte Apelante sem a instrução da causa, em que pese haver o pedido da Autora pela produção de provas em sua inicial.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito esta disposta no art. 355 do Código de Processo Civil (CPC), estabelece:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelo exposto do inciso I, supracitado, infere-se que é possível o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Por outro lado, deve-se constatar-se a evidência da desnecessidade da prova, de modo a não prejudicar as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, sob o enfoque de distribuição do ônus da prova, preleciona o CPC em seu art. 373,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

O juízo
a quo
atribui, na fundamentação da sentença, que a Apelante não provou a ocorrência dos danos morais pretendidos, uma vez que não trouxe aos autos qualquer elemento para comprovar a violação em sua integridade psíquica.

No entanto, a recorrida haveria solicitado na exordial a necessidade de produção de provas, as quais deveriam ser anexadas pela Administração Pública, ante a sua maior possibilidade de cumprir o encargo.

Dessa forma, havendo o requerimento de demonstração das provas na exordial, o Juízo competente não pode desconhecer do pleito, sob pena de cerceamento de defesa.

Outrossim, desde a citação do Município, este anexa tão somente documentos de identificação nos autos, enquanto a parte recorrida comprovou seu vínculo, aprovação em concurso e anexa outros documentos pertinentes para narrar o lapso temporal da petição inicial. Logo, resta mais do que evidente a relativização da boa-fé dos atos administrativos do recorrente.

Seguindo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

O julgamento antecipado da lide só será cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, há fatos controvertidos relevantes que demandam a realização de instrução processual, como a verificação das condições materiais e jurídicas da apelante para cumprir a obrigação.

Além disso, o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) assegura às partes a oportunidade de apresentar e provar suas alegações, o que não foi observado na sentença recorrida.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

Previdenciário. Apelação cível. Pensão por morte. Filho maior da ex-segurada. Necessidade de comprovação da invalidez antes do óbito. Julgamento antecipado da lide. Ausência de anúncio. Decisão surpresa. Pedido de produção de provas não analisado. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Apelo provido.

I. Caso em exame

1 - Ação Previdenciária originária ajuizada pelo Apelante buscando o reconhecimento do direito ao recebimento de pensão por morte, por meio da comprovação da condição de invalidez, ocorrida antes do falecimento de sua genitora (30/09/2005), à época servidora pública aposentada e segurada da Autarquia Estadual.

II. Questão em discussão

2 - A questão reside em verificar se existe comprovação dos requisitos para o recebimento de pensão por morte, bem como, se deve ser anulada a sentença que, em julgamento antecipado de mérito, julgou improcedente o pedido, sem produzir as provas requeridas pelo Apelante.

III. Razões de decidir

3 - "A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida" (AgInt no REsp 1816786/SP - DJe 28.10.2021).

4 - No caso concreto, ao deixar realizar a produção da prova testemunhal e pericial, suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, especialmente, diante da existência de laudo divergente dos demais apresentados, apontando esquizofrenia apenas em grau leve, CID: F20.6, sem invalidez (id. 14846343 - Pág. 54).

5 - Logo, há dúvida razoável quanto à condição de invalidez atestada nos demais documentos, se é realmente definitiva e anterior ao óbito da ex-segurada, fatos que só poderão ser esclarecidos com a devida instrução na instância de origem.

6 - Nestas circunstâncias, tendo a fase instrutória sido sumariamente suprimida, restou configurada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), impondo-se o acolhimento da nulidade suscitada pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

- artigos 282 e 355, do Código de Processo Civil; e

- artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

- (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25.10.2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28.10.2021); e - (TJ-PA - Apelação n.º 0004790-86.2019.8.14.0069, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000583-58.2015.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025 )
(grifo nosso)

Apelação cível. Ação de exigir contas. Associação de moradores. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Recurso provido.

1- Recurso de apelação cível interposto pela Associação dos Moradores do Bairro Umarizal contra sentença que julgou procedente a ação de exigir contas ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a apelante a prestar contas referentes ao exercício de 2012, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão;

2- As razões recursais consistem na alegação de cerceamento de defesa pela prolação de sentença sem a devida instrução probatória, e na impossibilidade de atender à obrigação devido à retenção dos documentos pela gestão anterior;

3- A apelante demonstrou que a atual presidente da associação não estava à frente da entidade no ano de 2012 e que não teria acesso aos documentos da gestão desse período;

4-O Código de Processo Civil (art. 330) dispõe que o julgamento antecipado da lide só será cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, há fatos controvertidos relevantes que demandam a realização de instrução processual, como a verificação das condições materiais e jurídicas da apelante para cumprir a obrigação;

5- O princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) assegura às partes a oportunidade de apresentar e provar suas alegações, o que não foi observado na sentença recorrida;

6- Recurso de Apelação conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Art. 330 do Código de Processo Civil.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800256-40.2021.8.14.0055 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 ) (grifo nosso)

Resta evidente a desnecessidade de reforma do
decisum
atacado, por ocorrer a estrita obediência à jurisprudência e a legislação vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025